Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717428-86.2022.8.07.0009 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I RECORRIDO: ANDERSON BERNARDES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME NA REPARTIÇÃO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese foi extinta a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento da petição inicial. 2. o Juízo de origem considerou, corretamente, como indispensável, a comprovação inequívoca da anotação da restrição procedida no DETRAN-DF, o que não foi atendido pelo ora apelante. 3. Por se tratar de ação de busca e apreensão, ainda, o fato de se encontrar o veículo em nome de terceiro consubstancia ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, § 1o, do CPC, sob o argumento de que deve haver a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por diligência não cumprida; c) artigos 3o do Decreto-Lei 911/1969 e 113 do Código Civil, sustentando a desnecessidade de registro no CRV para fins de comprovação da constituição da alienação fiduciária e para ajuizamento da ação de busca e apreensão. Nos aspectos acima, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados João Leonelho Gabardo Filho, OAB/PR 16.948 e César Augusto Terra, OAB/PR 17.556 (ID 52962247). Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 52962252), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Ressalto, antes de tudo, que o recurso especial de ID 52962252 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Em relação ao primeiro recurso especial (ID 52962247), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 3o do Decreto-Lei 911/1969 e 113 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados João Leonelho Gabardo Filho, OAB/PR 16.948 e César Augusto Terra, OAB/PR 17.556. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021